Tribunal: TJSP
Processo: 1016646-44.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Edição
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*COBRANÇA – DANOS MORAIS – Prestação de serviço – Preparação de texto de obra literária – Inadimplência – Parcial Procedência – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a entrega do trabalho no prazo fixado – Inexistência de qualquer prova acerca do descumprimento da obrigação por parte da autora – Prova cabível à ré nos termos do art.373, inc.II, do CPC – Cobrança que se

Ementa:
*COBRANÇA – DANOS MORAIS – Prestação de serviço – Preparação de texto de obra literária – Inadimplência – Parcial Procedência – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a entrega do trabalho no prazo fixado – Inexistência de qualquer prova acerca do descumprimento da obrigação por parte da autora – Prova cabível à ré nos termos do art.373, inc.II, do CPC – Cobrança que se mostra licita – Honorários advocatícios fixados de acordo com a regra prevista no art.85, §8o, do CPC – Valor da causa irrisório – Valor fixado que bem recompensa o trabalho do patrono – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016646-44.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NC
EDITORA LTDA - EDITORA NOVO CONCEITO, é apelada BEATRIZ DE
FREITAS SARLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016646-44.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 46755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46755 - M
APEL.No: 1016646-44.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : NOVO CONCEITO EDITORA.
APDO. : BEATRIZ DE FREITAS SARLO.
*COBRANÇA DANOS MORAIS Prestação de serviço
Preparação de texto de obra literária Inadimplência
Parcial Procedência
Inconformismo
Documentos
anexados que comprovam a entrega do trabalho no prazo
fixado
Inexistência de qualquer prova acerca do
descumprimento da obrigação por parte da autora Prova
cabível à ré nos termos do art.373, inc.II, do CPC

Cobrança que se mostra licita
Honorários advocatícios
fixados de acordo com a regra prevista no art.85, §8o, do
CPC
Valor da causa irrisório Valor fixado que bem
recompensa o trabalho do patrono
Aplicação da regra
prevista no art.85, §11, do CPC - Sentença mantida

Recurso não provido.*
Trata-se de ação de cobrança c.c. danos
morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls.118/121, para condenar a ré ao pagamento de R$
1.188,00, em favor da autora, bem como, a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 3.000,00, nos termos do art.85, §8o, do CPC.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a ré apresentou recurso de apelação de fls.
137/144, alegando que houve atraso na entrega do serviço
contratado,
que
também
foram
prestados
de
forma
divergente do acordado, não cumprindo a apelada com as
obrigações que lhe cabiam. Sustenta que nos termos do
art.476 do Código Civil, não se pode exigir a prestação
da outra parte se não cumprida a sua. Informa que a
atitude da apelada configura abuso de direito, sendo que
sua pretensão não procede. Por fim, esclarece que houve
equívoco na fixação dos honorários advocatícios, devendo
ser observada a regra do art.85, §2o, do CPC. Requer
provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016646-44.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 46755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
A autora propôs a presente ação, alegando
que firmou junto a ré em 03.12.15, contrato particular de
prestação de serviço para a preparação de publicação de
texto da obra Wildlife, em versão brasileira, ficando
acordado que a título de remuneração, seria pago à autora
o valor de R$ 6,00 por lauda quando da aceitação da
editora, após os ajustes e modificações solicitadas
(fls.14/17).
Sustenta que o trabalho foi entregue à ré,
sendo que o valor devido era de R$ 1.188,00, porém, até a
presente data o débito não foi quitado.
Pleiteia a fixação de danos morais de R$
5.000,00.
Pois
bem,
analisando
a
documentação
acostada aos autos, tem-se que restou incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, de acordo
com o contrato anexado às fls.14/17.
Nestes termos, a autora demonstrou que
diferentemente do que alega a ré, o trabalho foi entregue
dentro do prazo concedido pela mesma, pois conforme email
de 10.12.15, anexado às fls.23, um representante da ré
concorda com a entrega do trabalho até o dia 17.12.15.
Sendo assim, de acordo com email de
17.12.15, de fls.24, o trabalho foi entregue pela autora
e recebido pela ré, sem qualquer ressalva quanto ao
conteúdo, sendo que inclusive, solicitou os dados da
autora para efetivar o pagamento (fls.25), que seria
feito até o dia 06.12.15.
O alegado descumprimento da obrigação por
parte da autora não restou demonstrado pela ré, sendo tal
prova cabível a ela nos termos do art.373, inc.II, do
Códido de Processo Civil.
O
inadimplemento
da
empresa
ré
foi
demonstrado pelas várias cobranças e contatos mantidos
pela autora, conforme documentos de fls.30/38, o que
torna lícita a cobrança efetivada.
Em relação aos honorários advocatícios,
melhor sorte não assiste à apelante, pois a regra
aplicável ao caso é mesmo do art.85, §8o, do CPC, por se
tratar de causa de valor irrisório (R$ 1.188,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016646-44.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 46755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A aplicação da regra prevista no art.85,
§2o, do CPC, que indica que os honorários advocatícios
devem ser fixados entre 10% e 20% da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, não se mostra
suficiente para bem recompensar o patrono do autor que
receberia no máximo o valor de R$ 237,60.
E a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça está de há muito pacificada no
sentido de que não podem prevalecer honorários que sejam
irrisórios ou exorbitantes (AgInt no AREsp 962265 / DF;
AgInt no AREsp 201534 / MS; AgInt no AREsp 794128 / RS;
AgInt no AREsp 963751 / DF etc.).
E tal orientação serve em especial para as
situações em que o valor da causa for muito baixo ou
significativamente alto, pois em situações tais a simples
adoção
de
percentual
pode
levar
a
honorários
descompassados dos padrões normais, muito abaixo ou muito
acima do razoável, portanto não compatíveis com a
dignidade da função.
Nesse sentido:
“O critério para a fixação da verba
honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade
do seu valor, em face do trabalho profissional
advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se
a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a
níveis claramente demeritórios, não sendo determinante
para tanto apenas e somente o valor da causa; a
remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível
de sua responsabilidade em face da complexidade da causa,
não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela
extensão
das
peças
processuais
que
elaborar
ou
apresentar.” (STJ - AgRg no REsp 1550043 / MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 04/04/2017, DJe
18/04/2017)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
verificada. Honorários advocatícios fixados em percentual
sobre o valor da causa, que é muito baixo, acarretando
verba irrisória. Necessidade de arbitramento consoante
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do
CPC. Embargos acolhidos para esse fim. (Embargos de
Declaração Cível no 1000693-97.2019.8.26.0196/50000, da
Comarca de Franca, São Paulo, 13 de setembro de 2019.
GILBERTO DOS SANTOS relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016646-44.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 46755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
No caso, entendo que o valor fixado (R$
3.000,00), merece ser mantido, que bem remunera o patrono
da parte contrária.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor dos patronos da autora
para R$ 3.200,00.

Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR